Tribunal: STF
Processo: CJ 6223
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-12
Data de publicação: 1979-12-12

Ementa:
Competência. Conflito de jurisdição. Juízo de Direito vs. Auditoria da Justiça Militar da União, Tribunal Federal de Recursos.
- Nos termos do art. 122, inc. I, letra e, da Constituição, na redação dada pela Emenda 7/77, é da competência do Tribunal Federal de Recursos o julgamento do conflito de jurisdição entre juízes subordinados a tribunais diversos. Incompetência do STF. - Conflito de Jurisdição não conhecido.